Tribunal: TCU
Processo: 043.391/2018-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11644/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 143, inciso I, alínea "a", 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em julgar regulares com ressalva as contas do responsável indicados no item 1.1, dando-lhe quitação, e em encaminhar cópia deste acórdão, juntamente com a instrução (peça 55), à Secretaria de Infraestrutura Hídrica (SIH) do Ministério da Integração Nacional e ao responsável, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 043.391/2018-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Otacílio José Pinheiro Macedo (XXX.042.603-XX) 1.2. Entidade: Município de Milhã - CE 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Kessia Pinheiro Campos Cidrack (OAB-CE/25.484), representando Otacílio José Pinheiro Macedo. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.